Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. BIS IN IDEM CONFIGURADO NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que condenou o apelante, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006), por três vezes, na forma do art. 69, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal, à pena de 10 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 600,00 à vítima a título de danos morais. A defesa recorre buscando a absolvição por ausência de dolo, nulidade da intimação, exclusão de provas digitais por vício na cadeia de custódia, afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP, reconhecimento do crime continuado, e redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na intimação do réu quanto às medidas protetivas; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos do tipo penal do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006; (iii) determinar se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem; e, (iv) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a intimação do apelante quanto às medidas protetivas foi regular, conforme certidão de oficial de justiça dotada de fé pública, com registro de leitura da decisão enviada via WhatsApp e confirmação da identidade do intimado em ligação telefônica, não há irregularidade a ser sanada.
4. O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha tem natureza formal, consumando-se com a simples violação da medida protetiva, independentemente do resultado ou da anuência da vítima.
5. Como as provas testemunhais e documentais confirmam que o apelante, ciente da decisão judicial, aproximou-se da vítima em duas ocasiões e estabeleceu contato com ela por mensagem em outra, resta caracteriza dolosamente a conduta típica.
6. A alegação de invalidade das provas digitais não prospera quando os prints foram apresentados espontaneamente por interlocutor legítimo, sem indícios de adulteração, sendo desnecessária a perícia para sua admissibilidade.
7. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP ao crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 configura bis in idem, porque o contexto de violência doméstica já integra a própria tipicidade da conduta, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ.
8. O reconhecimento do concurso material é adequado quando os três episódios ocorreram em momentos distintos e com desígnios autônomos, afastando a continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP.
9. Se o valor fixado a título de danos morais é proporcional, razoável e compatível com a jurisprudência para casos de violência doméstica, sendo o dano moral presumido e dispensando comprovação específica de abalo psicológico, ele deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.